Tribunal: STF
Processo: ADI 5539
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Embargos de Declaração. 2. Emolumentos dos serviços notariais e de registro. Lei 19.191/2015, do Estado de Goiás. 3. Violação à conformação constitucional de universalização e aperfeiçoamento da jurisdição como atividade básica do Estado, bem como ao previsto nos arts. 145, I e II, e 150, IV, da Constituição Federal, ante a destinação de parcela de emolumentos arrecadados pelas serventias extrajudiciais a fundos ou despesas genéricas, não associados às Funções Essenciais à Justiça. 4. Acórdão que julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV, X, XI e XII do art. 15 da norma impugnada. 5. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito da ação. Impossibilidade. 6. Pedido de modulação de efeitos do acórdão embargado. 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para determinar que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia apenas a partir da data de publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (28.6.2022).